Tribunal: TJMT
Processo: 1011308-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011308-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EUCLASIO GARRUTTI - CPF: 311.747.958-91 (EMBARGANTE), ALACIR ANTONIO DA CAS - CPF: 630.048.361-49 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRELIMINARES NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EUCLÁSIO GARRUTTI contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o cumprimento de sentença. O embargante alegou omissão quanto às preliminares de falta de interesse de agir e supressão de instância, bem como à existência de decisão transitada em julgado que reconheceu a natureza revisional da demanda, além de apontar contradição na aplicação do Tema 919 do STJ e da Súmula 150 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise das preliminares de falta de interesse de agir e supressão de instância; (ii) verificar se há omissão sobre decisão transitada em julgado que reconheceria prazo prescricional vintenário; (iii) apurar a existência de contradição na fundamentação referente ao prazo prescricional da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

Constatada omissão quanto à análise das preliminares de falta de interesse de agir e de supressão de instância, as quais foram devidamente suscitadas nas contrarrazões do agravo.

A preliminar de falta de interesse de agir não se sustenta, pois a discussão recursal tratou de matéria distinta da ação originária — a prescrição da pretensão executiva — havendo interesse processual no manejo do agravo.

Também não procede a preliminar de supressão de instância, pois a prescrição foi objeto de apreciação expressa pelo juízo de origem, ainda que por fundamentação diversa da pretendida.

Não se verifica omissão quanto à alegada existência de decisão transitada em julgado que reconheceria o prazo prescricional vintenário, pois o acórdão embargado delimitou corretamente a distinção entre prescrição da ação de conhecimento e da pretensão executiva.

Inexiste contradição na aplicação do Tema 919 do STJ e da Súmula 150 do STF, pois o prazo prescricional da pretensão executiva teve início após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplicando-se, assim, o prazo trienal do art. 206, § 3o, IV.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Omissão configurada quanto à análise de preliminares suscitadas nas contrarrazões do agravo, sanada nos embargos sem efeitos modificativos.

A distinção entre prescrição da ação de conhecimento e prescrição da pretensão executiva autoriza a aplicação de prazo diverso para esta última, sem violação à coisa julgada.

O prazo prescricional da pretensão executiva conta-se do trânsito em julgado da sentença e, se iniciado após o Código Civil de 2002, submete-se ao prazo trienal do art. 206, § 3o, IV.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais e constitucionais citados, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente para respaldar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC/2002, arts. 206, § 3o, IV, e 2.028.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.361.730/RS (Tema 919), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.12.2014; STF, Súmula 150; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RED 1011308-62.2025.8.11.0000

EUCLASIO GARRUTTI x BANCO DO BRASIL SA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EUCLÁSIO GARRUTTI contra o acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., reformando a decisão agravada para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o cumprimento de sentença.

O embargante alega omissão quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões de agravo (falta de interesse de agir e supressão de instância), bem como em relação à decisão transitada em julgado que já havia reconhecido a natureza da demanda como ação revisional de contrato bancário com prazo prescricional vintenário.

Aponta, ainda, contradição na fundamentação do acórdão, sustentando que o Tema 919 do STJ e a Súmula 150 do STF, utilizados para embasar a decisão, levariam à conclusão diversa, qual seja, a aplicação do prazo vintenário conforme a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil.

Por fim, requer manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, razão assiste parcialmente ao embargante quando aponta a omissão do acórdão quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões ao agravo de instrumento. De fato, as preliminares de falta de interesse de agir e supressão de instância foram formalmente apresentadas em contrarrazões (Id. 282857892), mas não receberam apreciação específica no acórdão, configurando omissão a ser sanada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

No que concerne à preliminar de falta de interesse de agir, esta não merece acolhimento.

O agravante não pretendia rediscutir a prescrição da ação originária de repetição de indébito, matéria já decidida na sentença de mérito, mas sim a prescrição da pretensão executiva, ou seja, o direito de promover o cumprimento da sentença após o seu trânsito em julgado. São questões jurídicas distintas e independentes entre si.

Portanto, havia evidente interesse processual do agravante em buscar a reforma da decisão que afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva.

Quanto à preliminar de supressão de instância, também não procede a argumentação do embargante.

A questão da prescrição foi expressamente suscitada pelo agravante perante o juízo de origem e decidida pelo magistrado de primeiro grau, conforme se verifica na decisão agravada (Id. 181406649), que afastou a alegação de prescrição.

O fato de o magistrado ter utilizado fundamentação diversa daquela pretendida pelo agravante não implica em ausência de apreciação da matéria pelo juízo a quo. Assim, é legítimo que o agravante busque, em sede recursal, a reforma da decisão com base em argumentos jurídicos que, no seu entender, não foram adequadamente considerados pelo juízo de origem.

No que tange à alegada omissão quanto à existência de decisão transitada em julgado que teria reconhecido a natureza da demanda como ação revisional de contrato bancário com prazo prescricional vintenário, não vislumbro tal omissão.

O acórdão embargado não ignorou a decisão transitada em julgado, mas corretamente distinguiu a questão da prescrição da ação originária (fase de conhecimento) da prescrição da pretensão executiva (fase de cumprimento), sendo esta última a única matéria em discussão no agravo de instrumento.

A definição do prazo prescricional aplicável à ação originária já ocorreu na fase de conhecimento e não está em discussão neste recurso. O que se debate é o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva, que começa a fluir apenas após o trânsito em julgado da sentença.

A definição do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva não viola a coisa julgada material formada na fase de conhecimento, pois se trata de questão jurídica distinta, surgida apenas após o trânsito em julgado da sentença exequenda.

Quanto à alegada contradição na fundamentação do acórdão, esta também não se verifica.

O Tema 919 do STJ (REsp 1.361.730/RS) estabelece expressamente que "
a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal
".

No presente caso, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva começou a fluir apenas com o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 17/03/2015, ou seja, muito depois da entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Assim, não há que se falar em aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil, pois o prazo prescricional sequer havia começado a correr na data da entrada em vigor do novo código. Consequentemente, aplica-se integralmente o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.

Portanto, o acórdão está em perfeita harmonia com o Tema 919 do STJ e a Súmula 150 do STF, não havendo contradição a ser sanada.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para sanar a omissão quanto às preliminares de falta de interesse de agir e supressão de instância, rejeitando-as pelos fundamentos expostos, sem atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025